Tribunal: TJPA
Processo: 0806974-82.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806974-82.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PORTO DE MOZ

REQUERIDO: GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO. ISENÇÃO DE ÂNIMO DO JURI. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de incidente processual de
desaforamento
requerido por
Gibson de Almeida Brilhante
, com vistas a deslocar a competência para o julgamento em plenário do Tribunal do Júri da ação penal nº
0800343-62.2023.8.14.0075
, da
Comarca de Porto de Moz/PA
para outra da mesma região judiciária, sob o fundamento de que a repercussão do crime na comunidade local teria comprometido a imparcialidade dos jurados, os quais não teriam, segundo a defesa, isenção de ânimo para apreciação imparcial da causa.

II.

Questão em discussão:

2.

Alega a defesa que os fatos ganharam ampla divulgação na mídia local, ocasionando grande comoção social e, por conseguinte, comprometendo a neutralidade dos jurados populares. Sustenta, ainda, que há risco à integridade física do acusado, diante da repercussão e da insatisfação social manifestadas após os crimes.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento é medida de caráter excepcional.

4. A alegação dos fatos pelos quais entendem ser necessário o desaforamento, sem demonstração nos autos de qualquer fato concreto que venha confirmar o alegado risco de comprometer a imparcialidade e o bom funcionamento da sessão enseja a improcedência do pedido.

IV. Julgamento e Tese

5.
Desaforamento julgado improcedente. Decisão unânime.

Tese:
Não há nos autos notícia de riscos concretos à segurança dos participantes do julgamento, incluindo magistrado, membros do Ministério Público, jurados, testemunhas ou o próprio réu. O simples fato de uma notícia veiculada ou o fato do custodiado ter sido transferido a presídio de comarca diversa, por medida de gestão prisional ou cautela processual,
não atrai automaticamente a competência de outra comarca para julgar o feito.

Dispositivo relevante citado:
art. 427 do CPP.

Jurisprudência relevante citado:
TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 01800246920168140075, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 22/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/12/2022;
STF - AgR HC: 133273 SP - SÃO PAULO 0031352-28.2016 .1.00.0000, Relator.: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/11/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 02-12-2016;
TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00042230520188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo improcedente, nos termos do voto do relator.

_____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias ___________________.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva dos Santos Gouveia.

Belém/PA, 11 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806974-82.2025.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

AUTOR: GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE

PROCESSO DE ORIGEM: 0800343-62.2023.8.14.0075

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ/PA

CAPITULAÇÃO: art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal; e, por três vezes, o art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (Homicídio Qualificado e Homicídio Qualificado Tentado).

Trata-se de incidente processual de
desaforamento
requerido por
Gibson de Almeida Brilhante
, com vistas a deslocar a competência para o julgamento em plenário do Tribunal do Júri da ação penal nº
0800343-62.2023.8.14.0075
, da
Comarca de Porto de Moz/PA
para outra da mesma região judiciária, sob o fundamento de que a repercussão do crime na comunidade local teria comprometido a imparcialidade dos jurados, os quais não teriam, segundo a defesa, isenção de ânimo para apreciação imparcial da causa.

O requerente está sendo processado pela suposta prática de
um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados
, todos contra membros da mesma família, fatos ocorridos no bairro Praião, em Porto de Moz/PA, em 03/06/2023.

Alega a defesa que os fatos ganharam ampla divulgação na mídia local, ocasionando grande comoção social e, por conseguinte, comprometendo a neutralidade dos jurados populares. Sustenta, ainda, que há risco à integridade física do acusado, diante da repercussão e da insatisfação social manifestadas após os crimes.

O juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz prestou informações em 04.06.2023 (doc. nº 26051495), relatando que a transferência do custodiado ao presídio de Vitória do Xingu teve como escopo exclusivamente medidas de segurança e administração prisional,
não se tratando de indicativo de risco à lisura ou à regularidade do julgamento pelo júri local
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau
opinou pelo indeferimento do pedido
, por inexistirem elementos concretos e objetivos que demonstrem comprometimento da imparcialidade dos jurados ou risco efetivo à ordem pública.

Eis o relatório.

Decido.

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pela defesa de
GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE
, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, em razão da suposta quebra de imparcialidade do Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz/PA, decorrente de ampla divulgação midiática do caso e alegada comoção social que teria contaminado o corpo de jurados.

Nos termos do art. 427 do CPP:

“Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do réu, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Trata-se, pois, de medida excepcional, cuja decretação exige a demonstração inequívoca de elementos concretos e objetivos que comprometam
a imparcialidade do Conselho de Sentença ou a regularidade da ordem pública
. O desaforamento não pode ser admitido como instrumento para satisfazer meras percepções subjetivas de temor difuso ou receio abstrato de parcialidade.

A defesa sustenta que o crime imputado ao requerente — um homicídio qualificado consumado e três homicídios tentados contra membros da mesma família — repercutiu intensamente na imprensa local, gerando forte comoção popular, o que comprometeria a isenção dos jurados.

Todavia, cumpre assentar que a
notoriedade de um crime ou sua veiculação em meios de comunicação locais, por si só, não consubstancia razão suficiente para o desaforamento
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada nesse sentido:

“A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais.”
(STF - AgR HC: 133273 SP - SÃO PAULO 0031352-28.2016 .1.00.0000, Relator.: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/11/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 02-12-2016).

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

"A existência de publicações nas redes sociais (facebook) relacionadas ao caso, que foram devidamente comentadas por pessoas ligadas ao acusado bem como notícias em jornal não são capazes, por si só, de justificar a medida extrema de deslocamento do julgamento do réu para outra Comarca, máxime por ser natural o debate ante o fato ocorrido no meio em que viviam vítima e acusado", sendo "imprescindível que os elementos invocados como base do pedido tenham força para criar dúvida quanto a imparcialidade do júri"

(STJ - HC: 518242 RJ 2019/0185998-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 01/07/2019).

No caso concreto, embora se reconheça que os fatos envolveram vítimas de uma mesma família e causaram natural abalo na comunidade,
não foram produzidas provas objetivas de que essa repercussão tenha extrapolado os limites do aceitável em uma sociedade democrática
, onde a liberdade de imprensa e o direito à informação coexistem com a necessidade de um julgamento imparcial.

Ressalte-se que não há nos autos comprovação de campanha difamatória contra o acusado, tampouco indícios de manipulação deliberada da opinião pública, tampouco dados objetivos acerca de pressão sobre jurados ou risco à integridade do réu.

Ademais, o simples registro de que a prisão preventiva foi inicialmente decretada com base em fundamentos relacionados à ordem pública ou à gravidade do delito não transborda para o juízo de imparcialidade dos jurados leigos, cuja seleção, como se sabe, se renova a cada sessão do Tribunal do Júri.

Na espécie, o pedido não foi instruído com qualquer prova de que os jurados sorteados ou a coletividade local estariam parcializados ou incapazes de decidir com isenção.

Não houve prova de que os jurados já tenham manifestado opiniões públicas ou em redes sociais sobre o caso. Tampouco foi noticiado qualquer movimento popular organizado, hostilidade manifesta ou tentativa de obstrução da atuação da defesa técnica no processo.

A assertiva de que o caso teve ampla cobertura jornalística está desacompanhada de demonstração da existência de campanha midiática que objetivasse a condenação sumária do acusado ou que tivesse, de alguma forma, desvirtuado a narrativa processual dos fatos.

O julgador não pode presumir a parcialidade da sociedade local apenas pela gravidade da imputação penal. A Constituição da República consagra, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, o direito ao
júri popular como garantia do réu
, e
não como exceção passível de ser afastada por conjecturas ou receios infundados
.

Cabe ainda registrar que a Comarca de Porto de Moz/PA possui estrutura regular de funcionamento do Tribunal do Júri, não se tratando de localidade carente de suporte institucional ou histórico de insegurança em sessões plenárias.

Não há nos autos notícia de riscos concretos à segurança dos participantes do julgamento, incluindo magistrado, membros do Ministério Público, jurados, testemunhas ou o próprio réu. O simples fato de o custodiado ter sido transferido a presídio de comarca diversa, por medida de gestão prisional ou cautela processual,
não atrai automaticamente a competência de outra comarca para julgar o feito
.

Trago à baila julgados neste sentido:

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO PROCESSO Nº: 0180024-69.2016.8.14.0075 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA REQUERENTE: RELISON PINTO BASTOS – Adv. José Orlando Silva Alencar REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ADAILSON DA COSTA BRANCHES, FREDERICO FEITOSA DA SILVA E BERVELY BARROS PEREIRA DA SILVA ...Ver ementa completa PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RISCO A ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Inviável se mostra o desaforamento do julgamento do acusado, por mera suspeita de ausência de imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e a suposta comoção social a ensejar riscos à ordem pública, sem qualquer demonstração objetiva e concreta que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa. Precedente do STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 01800246920168140075, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 22/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/12/2022).

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO? HOMICÍDIO QUALIFICADO? POSTULAÇÃO FORMULADA PELA DEFESA DO ACUSADO? ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E TEMOR À SEGURAÇA DO RÉU? NÃO COMPROVAÇÃO? PEDIDO INACOLHIDO? MANUTENÇÃO DA COMARCA DE RIO-MARIA PARA JULGAMENTO DA QUESTÃO. UNANIMIDADE. Cuida-se de Pedido de Desaforamento manejado por PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA, requerendo o desaforamento do processo nº 0000009-72.2001.814.0047? Comarca Rio-Maria/PA para a Comarca de Marabá, alegando, para tanto, em resumo, dúvidas acerca da imparcialidade do julgamento e temor de sua segurança. Tal pedido merece ser indeferido. O fato da cidade ser pequena e todos se conhecerem, não pode ser interpretado como suspeita de parcialidade do Júri e não têm a capacidade de fundamentar um requerimento de desaforamento. Como bem asseverado pelo Juízo em suas informações, não há qualquer mobilização no sentido de prejudicar ou de alguma forma tornar imparcial o julgamento.? Portanto, não havendo dúvida fundada sobre imparcialidade do Júri, o pedido de desaforamento não deve ser acolhido sob este argumento. No que tange ao argumento de que há risco da segurança pessoal do requerente, torno a entender que não há fundamento. A possibilidade de desaforamento para proteger a segurança pessoal do acusado decorre, principalmente, de casos anormais e excepcionais, o que não é o caso dos autos, pois, segundo o Juízo, o crime em tela? ocorreu há 17 (dezessete) anos e a maioria esmagadora do corpo de jurados é de pessoas jovens e outras que sequer tem informações precisas do que ocorreu no ano de 2001? O Juízo, ainda, informou adotou todas as providências, tendo, inclusive, colocado à disposição um contigente suficiente para a segurança do julgamento e a incolumidade física de quem quer que seja. De outra banda, ainda segundo o Juízo, o Fórum possui totais condições materiais para realizar a Sessão do Júri, pois suas instalações são as mais modernas de todo o Sul do Pará, cuja inauguração se deu há pouco mais de um ano. Por fim, a defesa não trouxe qualquer comprovação de que exista sentimento efetivo de revanchismo ou vingança por parte da sociedade da referida região. Destarte, não se há motivos para temer pela integridade do postulante, o que também afasta a possibilidade de desaforamento por risco a sua segurança. Não há, portanto, qualquer substrato idôneo à transferência do foro para o julgamento de outra comarca (Marabá, como pretendido), não estando sob ameaça a segurança do requerente e a imparcialidade dos jurados. PEDIDO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e INDEFERIR o PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pela defesa do acusado, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O presente feito foi presido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00042230520188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/02/2019).

Diante de todo o exposto,
não se vislumbram razões jurídicas que autorizem o excepcional deslocamento da competência para o julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz do art. 427 do CPP.

Trata-se, repita-se, de providência de natureza extraordinária, que exige prova idônea e concreta de ameaça à imparcialidade dos jurados ou à segurança do feito, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Ante o exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de desaforamento
, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz/PA para o julgamento da ação penal n.º 0800343-62.2023.8.14.0075.

É o meu voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025